Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013336-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JEFFERSON CLEBER SIMÃO
RECORRIDO: LUNA & OLIVEIRA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADO CONTAMINADO COM LARVAS. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA DA INGERÊNCIA DO ALIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da aquisição de biscoito industrializado com larvas vivas em seu interior. O juízo de origem entendeu que a ausência de ingestão do produto e de prejuízo à saúde descaracterizaria o dano moral. O recorrente alega que o vício do produto está devidamente comprovado e que o abalo emocional e a repulsa decorrentes da situação violam sua dignidade como consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de larvas vivas em alimento industrializado, ainda que não ingerido, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental e audiovisual juntada aos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, a existência de larvas vivas no interior do produto alimentício, evidenciando a veracidade do defeito alegado pelo consumidor.
4. A ausência de impugnação técnica específica ou requerimento de perícia pela parte recorrida implica preclusão da oportunidade de contradita eficaz da prova apresentada, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.
5. A inexistência de comunicação formal prévia à empresa fornecedora não obsta o exercício do direito de ação, sendo inaplicável qualquer exigência nesse sentido à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presença de corpo estranho em alimento industrializado, mesmo sem sua ingestão, configura exposição do consumidor a risco concreto e abalo emocional suficiente para a caracterização do dano moral, com base nos arts. 12 e 14 do CDC.
7. A presença de larvas em produto alimentício industrializado revela falha na prestação do serviço e defeito do produto, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor e dever de indenizar, independentemente da comprovação de lesão à saúde.
8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado configura defeito do produto e falha na prestação do serviço, independentemente de ingestão ou lesão à saúde.
2. O dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da exposição do consumidor a risco concreto e à repulsa, em violação à sua dignidade.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, com base nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, I e §1o; CDC, arts. 6o, VI, 12 e 14; CC, art. 405; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; TJMT, RI no 1038331-48.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 08.11.2024; TJMT, RI no 1034477-46.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON CLEBER SIMAO - CPF: 730.417.691-15 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), LUNA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.294.940/0001-42 (RECORRIDO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025